Tribunal: TJES
Processo: 5005975-51.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005975-51.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: MARTA LUCIA CACIANO COSTA LOZANO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LESÕES CORPORAIS
MÚTUAS
.
AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS CORRESPONDENTE AOS FATOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimad
a
, representada por advogada dativa,
a
recorrid
a
apresentou contrarrazões recursais
(
ID. 3654146
)
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3654116) dispôs que: “Isto posto,
julgo improcedente
o pedido inicial. Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

Verifico que trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora Recorrente, contra sentença que julgou
improcedentes
os pedidos autorais
. E
m sede
recursal
, a autora requer
a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, com a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

O cerne da questão consiste em analisar se a conduta da requerida gerou danos morais à autora. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque, a espelho do que brilhantemente indicou a sentença recorrida, “
o acervo probatório indicaria, portanto, que o evento em destaque retratou contexto de ambivalente animosidade entre as partes, o que torna, a meu ver, absolutamente temerário, sob pena de materialização de injusto, concluir que a autora tenha inteira razão quanto à sua versão dos fatos, quando, na verdade, ambas seriam corresponsáveis por agressões físicas e verbais recíprocas
”.

Ademais, ao analisar o boletim de ocorrência anexado aos autos (ID. 3654096) verifico que, na data dos fatos, autora e ré possuíam lesões corporais referentes a vias de fato entre as duas, conforme relato da autoridade policial, que possui fé pública.

Assim, entendo que não ficou evidenciado quem teria dado início às agressões, sendo certo que estas foram recíprocas (ação mútua ou ação e contrarreação). Saliento, nesta oportunidade, que os depoimentos das partes apresentados em sede policial são antagônicos, pois uma diz que a outra iniciou as agressões e vice-versa (ID. 3654097), não havendo, nos autos ou documentos juntados pela autora, depoimento de terceiros não envolvidos.

Logo, não sendo possível aferir, no caso concreto, quem deu início ao conflito, bem como diante da ocorrência de ofensas físicas recíprocas, não se podendo afastar a possibilidade de culpa recíproca pelas agressões perpetradas, entendo que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

Nesse contexto, a culpa recíproca é caracterizada quando as partes concorrem igualmente para a ocorrência do dano, ocasião em que se rompe do nexo de causalidade entre a conduta e os prejuízos causados, pois as partes ao causarem o evento danoso, inviabilizam o aferimento da extensão da responsabilidade e o grau de participação de cada uma nas ofensas físicas e/ou morais.

Nessa esteira, em que pese a irresignação da parte autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe, eis que também concorrera para o ilícito alegado, inexistindo, no caso, dano moral indenizável
.

Por fim a existência de laudo de exame de lesões corporais da recorrente não significa que a recorrida também não tenha ficado lesionada,
ainda mais que consta do referido laudo – ID 36544098 fls. 7 – que o autor das lesões teria sido o genro da recorrente, de nome “Tiago” (terceiro estanho ao feito). Da mesma forma, é de comezinho saber jurídico que a transação penal não importa em reconhecimento de culpa.

Nesta esteira, entendo que improcede o pedido de indenização por danos morais, de modo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
os termos da r. sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10%
sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória
, suspendendo sua exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.
É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________

Conhece-se do recurso e se lhe confere parcial provimento, pois há nos autos prova da lesão suportada pela autora e em razão da revelia se deve presumir verdadeiros os fatos alegados da inicial, ressaltando-se que a lesão moral no caso seria presumida em razão da lesão corporal, fixando-se indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários, na forma do artigo 55 da Lei 9.0.999/95.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005975-51.2021.8.08.0011

RECORRENTE: ELIANE SOUZA DA SILVA

RECORRIDO: MARTA LUCIA CACIANO COSTA LOZANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LESÕES CORPORAIS
MÚTUAS
.
AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS CORRESPONDENTE AOS FATOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimad
a
, representada por advogada dativa,
a
recorrid
a
apresentou contrarrazões recursais
(
ID. 3654146
)
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3654116) dispôs que: “Isto posto,
julgo improcedente
o pedido inicial. Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

Verifico que trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora Recorrente, contra sentença que julgou
improcedentes
os pedidos autorais
. E
m sede
recursal
, a autora requer
a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, com a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

O cerne da questão consiste em analisar se a conduta da requerida gerou danos morais à autora. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque, a espelho do que brilhantemente indicou a sentença recorrida, “
o acervo probatório indicaria, portanto, que o evento em destaque retratou contexto de ambivalente animosidade entre as partes, o que torna, a meu ver, absolutamente temerário, sob pena de materialização de injusto, concluir que a autora tenha inteira razão quanto à sua versão dos fatos, quando, na verdade, ambas seriam corresponsáveis por agressões físicas e verbais recíprocas
”.

Ademais, ao analisar o boletim de ocorrência anexado aos autos (ID. 3654096) verifico que, na data dos fatos, autora e ré possuíam lesões corporais referentes a vias de fato entre as duas, conforme relato da autoridade policial, que possui fé pública.

Assim, entendo que não ficou evidenciado quem teria dado início às agressões, sendo certo que estas foram recíprocas (ação mútua ou ação e contrarreação). Saliento, nesta oportunidade, que os depoimentos das partes apresentados em sede policial são antagônicos, pois uma diz que a outra iniciou as agressões e vice-versa (ID. 3654097), não havendo, nos autos ou documentos juntados pela autora, depoimento de terceiros não envolvidos.

Logo, não sendo possível aferir, no caso concreto, quem deu início ao conflito, bem como diante da ocorrência de ofensas físicas recíprocas, não se podendo afastar a possibilidade de culpa recíproca pelas agressões perpetradas, entendo que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

Nesse contexto, a culpa recíproca é caracterizada quando as partes concorrem igualmente para a ocorrência do dano, ocasião em que se rompe do nexo de causalidade entre a conduta e os prejuízos causados, pois as partes ao causarem o evento danoso, inviabilizam o aferimento da extensão da responsabilidade e o grau de participação de cada uma nas ofensas físicas e/ou morais.

Nessa esteira, em que pese a irresignação da parte autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe, eis que também concorrera para o ilícito alegado, inexistindo, no caso, dano moral indenizável
.

Por fim a existência de laudo de exame de lesões corporais da recorrente não significa que a recorrida também não tenha ficado lesionada,
ainda mais que consta do referido laudo – ID 36544098 fls. 7 – que o autor das lesões teria sido o genro da recorrente, de nome “Tiago” (terceiro estanho ao feito). Da mesma forma, é de comezinho saber jurídico que a transação penal não importa em reconhecimento de culpa.

Nesta esteira, entendo que improcede o pedido de indenização por danos morais, de modo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
os termos da r. sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10%
sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória
, suspendendo sua exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.